Tribunal: TJDFT
Processo: 0717749-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de veículo com restrição administrativa.
1. A penhora não depende da especificação do tipo de restrição administrativa.
2. Restrições administrativas não impedem a constrição judicial.